Tribunal: TJSP
Processo: 1505579-78.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo apelante, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Porte, cessão e empréstimo de arma de fogo de uso permitido - Conjunto probatório desfavorável aos agentes – Laudo pericial associado a declarações

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo apelante, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Porte, cessão e empréstimo de arma de fogo de uso permitido - Conjunto probatório desfavorável aos agentes – Laudo pericial associado a declarações coerentes prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.